Tribunal: TJES
Processo: 5000411-07.2024.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000411-07.2024.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: L.F. 86 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS DE BOM JESUS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000411-07.2024.8.08.0005

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADOS: ALEXANDRE RONCARTI DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E REVENDEDORA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR VÍCIO DO PRODUTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS INEXISTENTES EM RELAÇÃO AO BANCO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por ALEXANDRE RONCARTI DA SILVA em face da instituição financeira e de revendedoras de veículos. O autor alegou que adquiriu veículo usado que apresentou graves vícios mecânicos poucos dias após a entrega, bem como divergência entre as condições do financiamento verbalmente prometidas e aquelas formalizadas no contrato. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir os contratos de compra e venda e de financiamento, condenando solidariamente os réus à restituição de R$ 8.000,00 pagos a título de entrada e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. Inconformado, o banco apelante sustenta que sua atuação limitou-se à concessão de crédito, sem ingerência na negociação do veículo, defende a validade da contratação eletrônica e afirma inexistir dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira que atua apenas como financiadora pode ser responsabilizada solidariamente por vícios do veículo adquirido pelo consumidor; e (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação ou irregularidade na contratação digital apta a justificar a responsabilização do banco e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento bancário constituem negócios jurídicos distintos e autônomos, ainda que economicamente coligados, não havendo fusão automática de responsabilidades entre os respectivos contratantes.

4. A responsabilidade solidária entre instituição financeira e revendedora somente se configura quando demonstrada efetiva vinculação entre elas, como nos casos em que o banco integra o grupo econômico da montadora ou atua diretamente na cadeia de comercialização do bem, hipótese não evidenciada nos autos.

5. O objeto da obrigação assumida pela instituição financeira restringe-se à concessão de crédito ao consumidor, não abrangendo a garantia quanto à qualidade ou ao estado de conservação do veículo adquirido.

6. Os vícios mecânicos alegados decorrem da execução do contrato de compra e venda celebrado com a revendedora, inexistindo nexo causal entre tais defeitos e a atuação do agente financeiro.

7. A documentação contratual comprova que o financiamento foi celebrado por meio de contratação digital com autenticação por biometria facial, geolocalização e registro de data e hora, contendo quadro-resumo com informações claras sobre número de parcelas, valores, taxa de juros e custo efetivo total.

8. A disponibilização prévia dessas informações satisfaz o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo prova de erro escusável ou de prática enganosa na contratação.

9. A alegação de divergência entre condições verbais apresentadas por vendedor da loja e aquelas constantes do contrato não vincula a instituição financeira, ausente prova de participação ou conluio do banco na negociação.

10. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, afasta-se a condenação por danos materiais e morais, os quais decorrem de conduta atribuível exclusivamente ao fornecedor do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de financiamento destinado à aquisição de veículo constitui negócio jurídico autônomo em relação ao contrato de compra e venda, não havendo responsabilidade solidária da instituição financeira pelos vícios do produto quando inexistente vínculo com a revendedora.

2. A contratação eletrônica com disponibilização prévia de quadro-resumo contendo número de parcelas, valores e encargos, confirmada por biometria facial e registros de auditoria, satisfaz o dever de informação nas relações de consumo.

3. Promessas verbais atribuídas a vendedor da loja não vinculam a instituição financeira quando divergentes do conteúdo claro do contrato formalmente aceito pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CC, arts. 138, 405 e 422; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.240.272/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2025; STJ, AREsp nº 2.847.988/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 03.11.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.263.114/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.954.786/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.795.488/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

BANCO PAN S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacá, que, nos autos de “
ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais”
ajuizada por
ALEXANDRE RONCARTI DA SILVA em face da recorrente, de LUIZÃO VEÍCULOS - L.F. 86 DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS DE BOM JESUS LTDA, de ANDYCAR VEICULOS LTDA
e
HOALIS ANTONIO DA CRUZ PAULA,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Cosme Gonçalves de Lima, com fundamento no art. 487, I, CPC, para:

a) declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo e, por consequência, rescindido o contrato de financiamento vinculado;

b) condenar solidariamente os réus à restituição da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) Considerando os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, condeno solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais, a qual fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta sentença, conforme Súmula 362 do STJ e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do artigo 405, Código Civil;

d) confirmar a tutela de urgência concedida, determinando que os réus se abstenham de promover a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito em razão do contrato ora rescindido.

Condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC”.

Em suas razões recursais (ID 18713508), o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) sua atuação limitou-se à concessão de crédito, não tendo ingerência sobre o estado de conservação do bem ou a negociação material da venda; (ii) é válido o contrato eletrônico assinado mediante biometria facial e geolocalização, comprovando a ciência do autor sobre os termos pactuados; e (iii) alega que o episódio configura mero aborrecimento e que o valor fixado é exorbitante.

Em sede de contrarrazões (ID 18713518), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, trata-se de “
ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais”
ajuizada por
ALEXANDRE RONCARTI DA SILVA
em face de
LUIZÃO VEÍCULOS - L.F. 86 DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS DE BOM JESUS LTDA, ANDYCAR VEICULOS LTDA, BANCO PAN S/A
e
HOALIS ANTONIO DA CRUZ PAULA.

Em sua exordial, a parte autora alega, em síntese, que adquiriu um veículo usado (Volkswagen/Gol) junto às requeridas, vindo o bem a apresentar vícios mecânicos graves apenas dois dias após a entrega, o que impossibilitou o uso para o qual se destinava.

Sustenta, ademais, a existência de falha na prestação de serviço e vício de consentimento no contrato de financiamento coligado, uma vez que o número e o valor das parcelas formalizadas (48x de R$ 940,40) divergiram substancialmente das condições ofertadas verbalmente pelo preposto da loja no ato da negociação (36x de R$ 840,00).

Destarte, postula a rescisão dos negócios jurídicos de compra e venda e de financiamento, com a consequente restituição do valor pago a título de entrada (R$ 8.000,00) e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a rescisão de ambos os contratos e condenar as requeridas, solidariamente, à restituição do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

No que tange à responsabilidade da instituição financeira apelante, a controvérsia reside na aplicação da teoria dos contratos coligados para fins de responsabilização solidária por vícios redibitórios intrínsecos ao veículo adquirido.

O juízo de origem, ao reconhecer a solidariedade, fundamentou-se na premissa de que o Banco Pan S/A integra a cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, tal interpretação, a meu sentir, demanda reparo à luz da natureza jurídica das obrigações assumidas por cada integrante do negócio jurídico.

Ainda que se reconheça a existência de uma coligação contratual — fenômeno em que o contrato de financiamento visa viabilizar o contrato de compra e venda —, tal vínculo não implica, automaticamente, na fusão das responsabilidades contratuais. Há uma dependência econômica, mas persiste a autonomia jurídica e funcional das avenças.

Enquanto a concessionária obriga-se à entrega de um bem móvel livre de vícios e em condições de uso (obrigação de dar coisa certa), o agente financeiro obriga-se apenas à disponibilização de crédito (entrega de pecúnia).

Ora, o objeto da prestação bancária é o capital, e não o veículo.

Portanto, o vício de qualidade que inquina o automóvel diz respeito exclusivamente à execução do contrato de compra e venda, não se comunicando à prestação do serviço financeiro, que foi hígida e integralmente cumprida com a liberação do numerário.

Sob o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis somente se configura mediante a comprovação de vínculo entre elas, como nos casos em que a instituição financeira atua como “banco da montadora”, integrando a cadeia de consumo e, por conseguinte, responsabilizando-se também por eventuais defeitos no produto.

Contudo, tal situação não se evidencia nos autos, nos quais a instituição financeira apenas viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem que tenha sido demonstrada qualquer ligação com a revendedora. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO CONSTATADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. PRECEDENTES
. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária destinado a viabilizar a aquisição, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados
. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.240.272/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A REVENDEDORA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 2. No recurso especial, a parte recorrente alegou violação aos artigos 186, 187, 265 e 927 do Código Civil, sustentando que não há vínculo entre a instituição financeira e a vendedora do bem, e que a ausência de coligação contratual afasta sua responsabilidade solidária por vícios na relação de consumo. 3. O recurso foi inadmitido com fundamento na Súmula 7/STJ e na ausência de comprovação da divergência jurisprudencial nos termos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada solidariamente por vícios ou rescisão do contrato de compra e venda de veículo, quando atua exclusivamente como financiadora, sem vínculo jurídico ou econômico com o fornecedor do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que não há relação de acessoriedade entre os contratos de financiamento e de compra e venda, sendo negócios jurídicos distintos e independentes. 6. A responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis somente é admitida quando demonstrada a vinculação entre ambas, como nos casos em que a financeira atua como banco da revendedora, o que não se verifica no caso concreto
. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.847.988/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.)

[...]
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “os agentes financeiros (‘bancos de varejo’) que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora (‘bancos da montadora’)”
(AgInt no REsp 1.954.786/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).(AgInt no AREsp n. 2.263.114/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

[....] 1
. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda. 2. Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como ‘banco de varejo’, não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1795488/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Neste caso, trata-se de crédito direto ao consumidor com alienação fiduciária, onde o consumidor detém a liberdade de escolha do veículo e do estabelecimento comercial, sendo o Banco apenas o viabilizador financeiro da escolha soberana do autor.

Ainda nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO . RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
RECURSO PROVIDO .
1) A a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, ou seja, quando a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo. Precedentes STJ. 2) Diante disso, eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem
. 3) Não tendo a parte autora articulado na petição inicial a existência de coligação ou acessoriedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento, nem tampouco a vinculação entre as corrés, deve ser determinada a retomada imediata do contrato de financiamento . 4) Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002462-40.2023.8 .08.0000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO . TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO .
1. São distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, não havendo acessoriedade entre eles, salvo se a instituição financeira estiver vinculada diretamente à revenda de veículos. Precedentes do C. STJ
. 2. A ausência do preenchimento de um dos requisitos para a tutela de urgência, impede o seu deferimento. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004510-40.2021.8.08 .0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível, julgado em 29/04/2022)

Vale ressaltar, ainda quanto a esse ponto, que, conforme o contrato juntado no ID 18713478, foi destacado no seu item 5.6 a realização de negócios jurídicos distintos entre a compra do veículo com terceiros e o financiamento realizado com a apelante, senão vejamos:

5.6) No caso de Financiamento de Veículo, RECONHEÇO que esta CCB e a aquisição do(s) BEM(NS) são negócios jurídicos distintos, que não se confundem. Portanto, com relação ao(s) BEM(NS): (i) declaro tê-lo(s) escolhido livremente; (ii) aceito-o(s) nas condições em que foi(am) entregue(s) pelo fornecedor e que não constatei nenhum vício aparente ou de fácil constatação; (iii) poderei reclamar contra o fornecedor por qualquer vício ou defeito apresentado, inclusive em relação à documentação; (iv) continuarei responsável pelas obrigações decorrentes desta CCB, ainda que (a) o negócio jurídico celebrado entre mim e o fornecedor, por qualquer motivo não se concretize ou seja cancelado depois de ter havido a liberação dos recursos pelo CREDOR ou (b) o fornecedor me entregue o(s) BEM(NS) com vício ou defeito ou objeto de evicção.

Ademais, a responsabilidade civil, mesmo na seara consumerista, exige o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado.

Na espécie, os danos materiais (defeitos mecânicos) e morais alegados decorrem de conduta exclusiva da concessionária (venda de veículo com defeito) e, eventualmente, de erro do vendedor quanto à informação das parcelas.

O banco apelante não participou da vistoria do veículo, não atestou seu estado de conservação e não possui
expertise
técnica para garantir a saúde mecânica de automóveis usados.

Assim, impor ao ente financeiro a responsabilidade pelos defeitos que foram narrados na peça exordial do apelado significaria impor uma responsabilidade objetiva ilimitada, transformando o banco em segurador universal de todos os negócios que financia, o que carece de amparo legal e desvirtua a lógica do sistema financeiro habitacional e de consumo.

Evoluindo, no que tange à alegada discrepância entre as condições de financiamento prometidas verbalmente e aquelas efetivamente formalizadas, a pretensão autoral de anular ou reformar o contrato por falha no dever de informação, da mesma forma, não encontra suporte no acervo probatório, nem na exegese das normas consumeristas e civis aplicáveis.

O dever de informação, insculpido no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, não é um conceito abstrato, mas uma obrigação de transparência que se materializa na clareza das cláusulas contratuais.

No caso em tela, o recorrente apresentou o log de auditoria da contratação digital (ID 18713478), o qual demonstra que o autor, ao apor sua biometria facial, teve acesso inequívoco ao quadro-resumo do financiamento.

Neste documento, constam de forma destacada: o valor total financiado, a taxa de juros mensal e anual, o Custo Efetivo Total (CET) e, primordialmente, o número de prestações (48 parcelas de R$ 940,40).

Ora, a meu sentir, a clareza tipográfica e a disposição das informações no ambiente digital de assinatura suprem o requisito da transparência máxima, permitindo ao consumidor a exata compreensão da obrigação assumida antes da conclusão do clique confirmatório.

Outrossim, a utilização de métodos modernos de autenticação, como a biometria facial acompanhada de geolocalização e data e hora precisas, confere ao negócio jurídico um grau de segurança e pessoalidade superior às assinaturas manuscritas, de modo que a prova revela que o autor realizou o procedimento em 29/06/2024, em localidade compatível com a negociação.

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo recorrido, a alegação de que “esperava” 36 parcelas de R$ 840,00 colide frontalmente com a conduta de assinar digitalmente um instrumento que previa 48 parcelas.

Destarte, pela teoria da confiança e pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), o comportamento do consumidor que assina um documento claro e, posteriormente, alega desconhecimento de seus termos, configura
venire contra factum proprium
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Não bastassem tais considerações, é imperativo distinguir a atuação do preposto da loja (vendedor) da atuação da instituição financeira.

Eventuais simulações ou promessas verbais efetuadas pelo lojista para “fechar o negócio” não possuem o condão de vincular o banco, salvo se comprovado conluio ou se tais condições constassem da proposta enviada ao sistema bancário — o que não ocorreu.

O contrato de financiamento é um negócio jurídico bilateral entre o consumidor e o Banco. Se o consumidor, induzido por afirmações verbais do vendedor da concessionária, opta por ignorar o conteúdo escrito do contrato que assina com o Banco, o erro é substancialmente imputável à sua própria negligência ou à conduta dolosa da loja, mas não a uma falha sistêmica de informação do apelante.

Como o apelante não estava presente na “conversa de balcão”, ele se pauta estritamente pela proposta formalizada e aceita eletronicamente.

Outrossim, para a anulação de uma cláusula contratual por erro (art. 138 do Código Civil), é necessário que o equívoco seja escusável e perceptível por uma pessoa de diligência normal.

No ambiente digital, onde o número “48” aparece de forma isolada e destacada antes da captura da foto facial, não há como falar em erro escusável, logo, o autor teve a oportunidade de interromper a contratação ao perceber a divergência de valores, mas optou por prosseguir.

Não há prova nos autos de que o sistema de contratação do Banco Pan tenha utilizado técnicas de
design
enganoso ou que tenha omitido o número de parcelas.

Pelo contrário, o documento eletrônico é transparente, consequentemente, a informação foi prestada, de modo que o que houve foi a desconsideração da informação escrita pelo consumidor em favor de uma expectativa verbal não documentada.

Em remate, o dever de informação foi integralmente satisfeito pelo banco recorrente mediante a disponibilização de instrumento contratual claro, preciso e de fácil leitura, devidamente ratificado por tecnologia de segurança (biometria).

Admitir a prevalência de promessas verbais externas sobre o texto expresso de contrato assinado eletronicamente geraria uma insegurança jurídica insustentável no sistema financeiro, ferindo o princípio da autonomia das vontades e a higidez das relações contratuais de massa.

Portanto, reforma-se a sentença também neste capítulo, afastando-se qualquer condenação do apelante baseada em suposta falha informativa.

Prosseguindo, inexistindo ato ilícito específico praticado pela instituição financeira — que apenas exerceu seu direito de cobrar parcelas de contrato que, até então, gozava de presunção de validade — o afastamento da condenação é medida de rigor. O mero inadimplemento da loja vendedora ou a rescisão do contrato principal por vício do carro não gera dano moral para o agente financiador.

Vejamos, quanto ao ponto, outros julgados extraídos da jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. PEDIDO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO ACOLHIDO . ALEGAÇÃO DE VÍCIO NÃO SANADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VÁLIDO. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS . EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DO BANCO SANTANDER EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E VEÍCULO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.RECURSO DO BANCO SANTANDER BRASIL S/A PROVIDO
. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010141612 RS, Relator.: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 27/09/2021, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/09/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VÍCIO OCULTO . RUPTURA DE AIR BAG. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO QUE ENTABULOU O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE MANTEVE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA, CONDENANDO A REVENDA APENAS A SANAR O PROBLEMA APRESENTADO. AUSÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE A COMPRA E VENDA E O CONTRATO DE FINANCIAMENTO PERFECTIBILIZADO, DEVENDO O AUTOR CUMPRIR COM A CONTRAPRESTAÇÃO ASSUMIDA . PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. DANO MORAL INOCORRENTE. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
FRUSTRAÇÃO DE VENDA PARA TERCEIRO QUE RECLAMARIA APENAS REPARAÇÃO MATERIAL . OBRIGAÇÃO DE CONSERTO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR À LOJA RÉ A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, HAJA VISTA QUE O PRÓPRIO VEÍCULO ADQUIRIDO OSTENTA A CONDIÇÃO DE USADO. NECESSIDADE, APENAS, DE QUE AS PEÇAS SEJAM ADEQUADAS PARA USO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA AFASTADA .RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RS - Recurso Cível: 71010270858 RS, Relator.: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 17/02/2022, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO . NUMERAÇÃO DO MOTOR E DO CHASSI ADULTERADAS POR REMARCAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (VENDEDOR). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEU SERVIÇO, TENDO SOMENTE ATUADO COMO AGENTE FINANCIADOR DO BEM. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA E O DE FINANCIAMENTO, NÃO PODENDO OS BANCOS RÉUS RESPONDEREM PELOS FATOS NARRADOS NA INICIAL
. IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO SEGUNDO E TERCEIRO RÉUS QUE SE IMPÕE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . 1. Os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento bancário, este destinado a viabilizar a aquisição do bem, não possuem relação de acessoriedade.
Trata-se de dois negócios jurídicos distintos: I) contrato de compra e venda do veículo, celebrado entre o alienante e adquirente; II) contrato de mútuo, celebrado entre o adquirente e a instituição financeira; 2. "1 . O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297), mas apenas em relação aos serviços atinentes à atividade bancária. Por certo que o banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu tão-somente porque o consumidor adquiriu-o com valores obtidos por meio de financiamento bancário. Se o banco fornece dinheiro, o consumidor é livre para escolher o produto que lhe aprouver . No caso de o bem apresentar defeito, o comprador ainda continua devedor da instituição financeira. (...)" ( REsp n. 1.014.547/DF, Relator o Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, DJe de 7/12/2009);
3 . In casu, o autor adquiriu veículo do primeiro réu, em 20/03/2013, financiado pelo segundo, sendo que o terceiro demandado promove o débito das parcelas do financiamento na sua conta salário. No ano de 2016, ao realizar vistoria de licenciamento anual, o Detran/RJ identificou suspeita de adulteração na numeração do chassi, sendo o veículo apreendido e realizada perícia pelo Departamento de Polícia Técnico Científica da Polícia Civil, foi constatado que a numeração o motor e do chassi foram adulteradas por remarcação;
4. Segundo e terceiro réus que não cometeram qualquer falha na prestação do seu serviço, eis que aquele somente atuou como agente financiador do produto, e este efetivou os descontos das parcelas, em nada contribuindo quanto aos prejuízos sofridos pelo demandante;
5. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00182811920168190008 202200172579, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 19/10/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento

para reformar a sentença recorrida, consequentemente,
(i)
afastar
a responsabilidade solidária de BANCO PAN S.A. pelos danos materiais e morais decorrentes do vício no veículo; (ii)
julgar improcedentes
os pedidos formulados em face da referida instituição financeira, mantendo-se a rescisão do contrato de financiamento apenas como efeito reflexo da rescisão da compra e venda, sem ônus indenizatório para o Banco; e (iii)
redistribuir os ônus sucumbenciais
, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrente, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.